Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736101-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL PEREIRA DA SILVA REU: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Da análise do que consta dos autos verifica-se que muito embora os rendimentos brutos do requerente superem os R$ 16.900,00, após os descontos realizados em seu contracheque, seus rendimentos líquidos foram de R$ 5.738,41 (jan/2024), R$ 5.249,12 (fev, março e abril/2024) e R$ 7.933,22 (julho/2024), (excetuando, junho quando recebeu um valor maior em razão do adiantamento do 13o salário - gratificação natalina - ID. 63424697, pp. 11/12), de tal sorte que a média ordinária dos rendimentos líquidos do requerente auferidos neste ano (excluindo-se junho/2024) atinge o valor de cerca de R$ 5.778,00. Os documentos que instruem o feito também demonstram que os rendimentos auferidos pelo requerente encontram-se comprometidos com o pagamento de despesas usuais, como moradia, além de vários empréstimos consignados, pensão alimentícia e cartões de crédito, de tal sorte que tem sua única fonte de renda e subsistência totalmente comprometida. 1.1. Sendo assim, e não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça, analisando o caso concreto, adoto o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constante da Resolução 271/2023, que estabelece em seu artigo 4o: “Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos).”. 1.2. Ademais, exigir do agravante o recolhimento das custas processuais, apesar da modicidade de seus valores, implicaria na negativa do direito de acesso à justiça assegurado constitucionalmente a todo cidadão, mesmo porque os custos do processo não implicam somente arcar com o recolhimento das custas, mas também outras despesas processuais, além de honorários advocatícios, com os quais a situação econômica do agravante não lhe permite arcar sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. 1.3. Forte nestas razões, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente. Saliento, porém, que, caso sejam comprovados, no curso do processo principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente, o benefício poderá ser revogado de ofício, uma vez que se trata de decisão submetida à regra rebus sic stantibus. 1.4. Diante do deferimento das benesses da gratuidade de justiça, dispensa-se, assim, o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de expressa isenção contida no §1o do mesmo dispositivo legal. 2. Emende-se a inicial a fim de esclarecer a que título foi realizado o Laudo de Perícia Criminal de ID. 63424670, bem como qual o interesse da 1a Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Niterói na produção da referida prova pericial. Se o caso, instrua-se o feito com cópia da “Carta Precatória Referência 076-07212/2016, cujo protocolo anotado na PCDF 966661/16 - CORF” (ID. 63424669, p. 229), ou da “Oc. Pol. 922/2016 - CORF” (p. 239). 3. Saliento que a narrativa dos fatos é essencial para o deslinde do feito. 4. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento das determinações. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital